Tribunal: TJDFT
Processo: 0741140-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO ATÉ A RESOLUÇÃO DO RECURSO. LEGITIMIDADE. CONFECÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO. EFETIVIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXEQUENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aferida a inexistência de certeza sobre o valor incontroverso do crédito detido perante o ente distrital, diante da interposição de agravo de instrumento contendo por objeto a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido, recurso ainda não definitivamente julgado, subsistindo, pois, controvérsia sobre a fórmula de apuração do crédito em execução, sobeja legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução do recurso antes da expedição de requisitório de pagamento em favor do exequente, pois, a par da incerteza quanto ao montante incontroverso que alcança o crédito, porquanto inexistente decisão preclusa homologando essa quantia, a solução atende aos primados que norteiam o direito processual, notadamente a efetividade processual e a segurança jurídica.

2. A renovação de embargos de declaração manifestamente descabidos traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da renovação da pretensão declaratória como desguarnecida de sustentação e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico o manejo de aclatratórios que não se destacam como recurso legitimamente interposto.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.